Tribunal: TJDFT
Processo: 0709296-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Nulidade do contrato de compra e venda. Exceção de pré-executividade: inadmissibilidade, ante a necessidade de dilação probatória, além de ser meio de defesa inadequado para tratar de matéria própria de ação rescisória. Não são devidos honorários de sucumbência quando rejeitada a exceção de pré-executividade.